Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-77.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012116-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALDO DOERNER - CPF: 153.156.909-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — APRESENTAÇÃO DE DUAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA — CONSTATAÇÃO — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — NÃO OCORRÊNCIA — DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A circunstância de a parte apresentar duas exceções de pré-executividade, não autoriza o desentranhamento da segunda, quando nela presente matéria não alegada na primeira.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Aldo Doerner
contra a decisão que, em
execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o desentranhamento da segunda exceção de pré-executividade.

Assegura que
, na primeira exceção de pré-executividade protocolada em 30 de julho de 2007, alegou-se a existência de nulidade do processo administrativo, em razão de cerceamento de defesa, ainda não analisada. E, na vigência da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, apresentou a segunda exceção de pré-executividade na data de 15 de junho de 2018, uma vez que “
surgiu para o executado/agravante o direito à suspensão das sanções oriundas de infrações ambientais praticadas anteriormente ao marco temporal de 22.07.2008, nos termos dispostos pelos §§ 4º e 5º, do artigo 59, do Código Florestal
”.

Assevera que “
o argumento utilizado pela decisão agravada como fundamento para desconsiderar a segunda medida processual de defesa apresentada (preclusão consumativa) não se mostra cabível na hipótese dos autos, a uma, porque a matéria abordada na referida peça processual possui natureza de ordem pública; e, a duas, porque se trata, na verdade, de fatos novos, cuja existência no universo jurídico se deu com a entrada em vigor de um novo diploma normativo – Novo Código Florestal
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 16990489).

Rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 25690980).

Não há contrarrazões (Id. 37930043).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Verifica-se que a parte-executada juntou duas petições intituladas ‘exceção de pré-executividade’, conforme pode ser visto nos autos (fls. 10/65 e 164/206).

Considerando ter ocorrido a preclusão consumativa, quando da apresentação da primeira petição, deve a segunda ser desconsiderada.

Assim, desconsidera-se a petição apresentada às fls. 164/206, devendo ser desentranhada dos autos e entregue à advogada subscritora.

[...]

Ante o argumentado, recebe-se a Objeção sem efeito suspensivo.

1.

Desentranhar a petição apresentada às fls. 164/206, devendo entregue à advogada subscritora;

2.

Intimar a parte-executada, para ciência;

3.

Intimar a parte-exequente para se manifestar (prazo de 10 dias), tanto no que se refere ao conteúdo da objeção quanto em relação ao atual momento processual;

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como mandado/ofício/precatória, considerando a celeridade processual pretendida. [...]. (Id. 11318506, fls. 2/4).

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou o desentranhamento da segunda exceção de pré-executividade protocolada no dia 15 de junho de 2018, sob o fundamento de que teria operado a preclusão consumativa com a apresentação da primeira, ocorrida em 30 de julho de 2007.

Transcrevo os atos processuais praticados na execução fiscal, na parte de interesse à lide, para melhor compreensão acerca da controvérsia:

i
)

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa por infração ambiental, no valor original de R$ 178.306,10: setecentos e setenta e oito mil trezentos e seis reais e dez centavos, protocolada em 29 de maio de 2007 (Id. 11318507, fls. 14);

ii
)

Despacho ordenatório de citação proferido na data de 1º de junho de 2007 (Id. 11318507, fls. 17);

iii
)

Citação do devedor efetivada em 20 de julho de 2007, com juntada do aviso de recebimento ocorrida no dia 3 de agosto de 2007 (Id. 11318507, fls. 20);

iv
)

Protocolada a
primeira
exceção de pré-executividade, na data de 30 de julho de 2007, com alegação de inexigibilidade do título executivo, em razão de cerceamento de defesa, porque não intimado no processo administrativo para o exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 11318507, fls. 26/36);

v
)

Em 12 de março de 2013, o Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop acolheu a exceção de incompetência, por conseguinte, declinou da competência ao Juízo da Comarca de Cotriguaçu (Id. 11318510, fls. 45/51);

vi
)

Redistribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu em 17 de março de 2016, consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal; e

vii
)

O agravante protocolou, em 15 de junho de 2018, a
segunda
exceção de pré-executividade a alegar a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, nos termos do artigo 59, § 5º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, além de reiterar a existência de nulidade do processo administrativo, em razão do alegado cerceamento de defesa (Id. 11318511, fls. 2/30 e Id. 11318512, fls. 1/13).

Ademais, é necessário esclarecer que, o Juízo da Primeira Instância ainda não analisou a primeira exceção de pré-executividade, uma vez que a decisão tão somente determinou a intimação do agravado para apresentar resposta, no prazo de dez (10) dias.

No caso, a decisão agravada consignou que teria operado a preclusão consumativa em razão da apresentação de duas exceções de pré-executividade pelo agravante: “
Verifica-se que a parte-executada juntou duas petições intituladas ‘exceção de pré-executividade’, conforme pode ser visto nos autos (fls. 10/65 e 164/206). Considerando ter ocorrido a preclusão consumativa, quando da apresentação da primeira petição, deve a segunda ser desconsiderada
” (Id. 11318506, fls. 2).

Ocorre, entretanto, que, na exceção de pré-executividade a preclusão consumativa opera-se quando a parte pretende rediscutir matéria já decidida anteriormente, o que não é o caso.

[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade. Precedentes: AgInt no AREsp 533.051/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 11/5/2017; AgInt no REsp 1.619.924/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 28/6/2017; AgRg no AREsp 564.703/SP, Rel. Min. Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 1/6/2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1650413/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2019).

Daí decorrente, o fato de o agravante ter apresentado duas exceções de pré-executividade, não autorizava o desentranhamento da segunda, visto que nela há matéria não alegada na primeira, a saber: a necessidade de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, nos termos do artigo 59, § 5º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau analisar a questão acerca do cabimento da exceção de pré-executividade em relação à necessidade de dilação probatória, bem como examinar as matérias nela postas, visto que a decisão agravada tão somente postergou a análise para após o contraditório.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para tornar sem efeito a determinação de desentranhamento da segunda exceção de pré-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020